Tribunal: STF
Processo: RHC 53790
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE DO PROCESSO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.1.
NÃO EXERCENDO O PRESIDENTE DO DIRETORIO DE PARTIDO POLÍTICO FUNÇÃO
DE AUTORIDADE PÚBLICA, JA QUE O ÓRGÃO DE DECISÃO E O DIRETORIO (ART.
22, II DA LEI N 5.682, DE 21 07.71),OS ATOS DIFAMATORIOS OU
INJURIOSOS ASSACADOS CONTRA SUA PESSOA ENSEJARAO A PROPOSITURA DA
CORRESPONDENTE AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DO OFENDIDO, MEDIANTE
QUEIXA, NÃO SE APLICANDO, A ESPÉCIE, O DISPOSTO NO ART. 40, I, B DA
LEI DE IMPRENSA (LEI N 5.250/67). 2. O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO
IDONEO PARA O RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE PREVISTA COMO
DEFESA NOS CRIMES CONTRA A HONRA DEFINIDOS NA LEI DE IMPRENSA, COMO
TAMBÉM NÃO O E PARA APURAÇÃO DA EXATA CAPITULAÇÃO DO DELITO NA
QUEIXA OU DENUNCIA, DESDE QUE O ESTUDO DA MATÉRIA ENVOLVA EXAME
PROFUNDO DA PROVA, SOMENTE VIAVEL NA VIA ORDINARIA. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.